Tribunal: TJSP
Processo: 1017441-70.2019.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Marcelo L Theodósio
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-09-25
Data de publicação: 2021-09-25

Ementa:
Apelação - Ação de revisão de cálculos da URV com pagamentos de diferenças devidas - Servidor público municipal inativo – Carpinteiro - Prescrição do fundo de direito afastada - Súmula 85 do STJ - Relação de trato sucessivo - Competência privativa da União para legislar sobre o tema - Art. 22, VI, CF - Leis Municipais no 4.847/00 e 5.894/08 abarcaram de forma inequívoca o reajuste decorrente da

Ementa:
Apelação - Ação de revisão de cálculos da URV com pagamentos de diferenças devidas - Servidor público municipal inativo – Carpinteiro - Prescrição do fundo de direito afastada - Súmula 85 do STJ - Relação de trato sucessivo - Competência privativa da União para legislar sobre o tema - Art. 22, VI, CF - Leis Municipais no 4.847/00 e 5.894/08 abarcaram de forma inequívoca o reajuste decorrente da conversão em URV prevista na Lei no 8.880/94, sendo limitador temporal para o pleito de diferenças, com reestruturação da carreira - Aplicação da prescrição quinquenal – Precedentes do E. STJ e desta E. 11a Câmara de Direito Público - Sentença de improcedência mantida - Recurso improvido.